Tribunal: TJES
Processo: 5013728-16.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013728-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILUCIA FATIMA DE JESUS
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BOLETO FALSO. PAGAMENTO VÁLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais proposta pela recorrente em face das recorridas. Alega a requerente, ora recorrente, em síntese, que possui um cartão Riachuelo e que no mês de abril de 2023 pagou pelo aplicativo do Banestes a fatura do cartão no valor de R$693,89. Alega que em maio foi surpreendida com um boleto com valores atrasados. Alega que entrou em contato com seu banco e foi informada que o código de barras não tinha como beneficiária a requerida, mas loja diversa. Alega que o não-pagamento da fatura de abril vem gerando juros absurdos para a autora. Requereu, assim, a condenação das recorridas a emitir novo boleto de cobrança, sem juros e multa, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 12212949)
foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“No que se refere ao mérito, improcedentes os pedidos da autora.

No caso em análise, a parte autora alega que realizou o pagamento de um boleto acreditando se tratar do boleto da ré Riachuelo, mas na verdade pagou boleto da C&A, tanto que em ID 25216814 foram juntados e-mails trocados com a C&A na qual esta confessa que recebeu pagamento duplicado no mês de abril, tendo efetuado posteriormente o estorno. Por outro lado, como a ré não efetuou o pagamento do boleto da Riachuelo por equívoco próprio, a ré está cobrando juros e multa da parte autora.

Assim, em que pese a parte autora tenha se insurgido contra a incidência de juros e multa, fato é que ela se encontra inadimplente com a fatura de abril. E, de toda forma, a culpa desse inadimplemento não pode ser imputada a ninguém além dela mesma.

Em vista disso, não se há de falar em danos materiais ou morais, que sejam de responsabilidade da requerida indenizar.

Nada mais restando a decidir, passo à conclusão.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 12212956) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela primeira recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

A controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC),
em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).
Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, as alegações da recorrente merecem prosperar.

Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a recorrente teria pago o boleto da C&A acreditando ser o boleto da Riachuelo.

Ocorre que a recorrente alega ter sido vítima de golpe do boleto falso, e não que teria pagado o boleto por engano, simplesmente. Nas contrarrazões do recurso inominado, a primeira recorrida reconhece que está sendo vítima de estelionatários que enviam boletos em nome da mesma com o favorecido diverso. Em razão disso, afirma que passou a veicular informações para proteger os consumidores dos golpes.

Nesse sentido, é verossímil a alegação da autora, que teria sido vítima do golpe do boleto falso. Ademais, pelos documentos juntados no ID 12212830 é possível verificar que a recorrente efetuou o pagamento no montante de R$ 693,89 nos meses de fevereiro, março e abril de 2023, ou seja, no exato valor dos boletos emitidos em nome da primeira recorrida, o que demonstra a boa fé da recorrente em quitar seus débitos junto à primeira recorrida.

Ademais, o documento juntado pela recorrente no ID 12212833, qual seja, Certificado de não resolutividade do PROCON de Vila Velha, certifica que a primeira recorrida retirou o boleto enviado pela mesma do e-mail, no qual consta o código de barras endereçado a outro devedor. O mesmo documento informa, ainda, que a primeira recorrida quedou-se inerte, apesar dos registros da consumidora e do órgão de proteção.

Pelo exposto, depreende-se dos autos que restou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte recorrida, pois o liame de responsabilidade que se impõe à esta é objetivo, independe de culpa da empresa no fornecimento do produto/serviço, e decorre tanto do disposto nos artigos 14 e 17 da Lei n. 8.078/1990 quanto do preceituado no artigo 927, parágrafo único, in fine, do Código Civil. Não há, pois, que se discutir culpabilidade. Constatada objetivamente uma falha na prestação do serviço (in casu, uma falha de segurança), responderá pelos danos que dela advierem aos consumidores.

Em casos tais, apesar de o fato de terceiro (golpe) e a contribuição da vítima serem elementos importantes na cadeia causal, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023.

Portanto, entendo que a parte recorrida deve ser responsabilizada pelos danos causados pela fraude. O pagamento do boleto referente ao mês de abril/2023 é válido, conforme o artigo 309 do Código Civil, que prevê que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, mesmo que posteriormente se prove que não era o credor. Ademais, houve falha no dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) por parte da recorrida, que deveria ter comunicado pessoalmente à recorrente sobre a fraude no sistema de emissão de boletos e enviado a fatura correta.

Nesses termos, a parte recorrida deve se abster de efetuar cobrança correspondente à fatura do mês de abril/2023 em face da recorrente. Ademais, é devida a indenização por danos morais. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrar no montante de R$ 5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. O referido valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e reconhecer o pedido de indenização por danos morais, o qual fixo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)